Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ANPP. VALORAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTRAS PROVAS. QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. LAUDO PERICIAL. EXCEPCIONAL PRESCINDIBILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria é confirmada pelo conjunto probatório, incluindo confissão da recorrente em audiência de homologação do ANPP, corroborada por apreensão de ferramentas utilizadas para arrombamento e depoimentos de policiais e vítima.
1.1. As versões conflitantes entre a apelante e o corréu quanto à dinâmica do crime revelam contradições que enfraquecem a tese absolutória e indicam vínculo subjetivo e objetivo da ré com a empreitada criminosa, sendo legítima a rejeição do princípio do in dubio pro reo.
2. Embora o laudo pericial seja indispensável em infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP), o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a sua exigência em situações específicas em que não é possível a sua confecção, como desaparecimento dos vestígios ou necessidade de proteção do bem, pela vítima. 2.1. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam outros elementos probatórios idôneos, como depoimentos testemunhais consistentes e registros fotográficos dos danos, conforme entendimento consolidado do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.